Tribunal: STF
Processo: RE 71302
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
IMPORTAÇÃO. TAXA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM. RETENÇÃO ILEGAL DA
MERCADORIA.
CONSIDERADA ILEGAL A EXIGÊNCIA FISCAL QUE DEU MOTIVO A RETENÇÃO DA
MERCADORIA, NÃO CABE O PAGAMENTO DA TAXA ADICIONAL. INAPLICABILIDADE
DO PAR ÚNICO DO ARTIGO 10 DO DL. N. 8.439, DE 1945. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.